Tribunal: STF
Processo: ARE 1347623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TESTAMENTO PÚBLICO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE, ORA AGRAVADA, DECLARADA POR DECISÃO JUDICIAL COMO HERDEIRA UNIVERSAL. IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS. UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A RECORRIDA E O INVENTARIADO, FORMALIZADA ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA, QUE RECONHECEU A CONVIVÊNCIA MARITAL DESDE A DATA DO MATRIMÔNIO RELIGIOSO, EM 17/09/1988. DE CUJUS QUE CONTAVA COM 55 ANOS DE IDADE QUANDO INICIADA A UNIÃO ESTÁVEL QUE DEPOIS FOI OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.641, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE COMPANHEIROS E CÔNJUGES, RELATIVAMENTE AO DIREITO SUCESSÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 646.721 E 878.694, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE QUE JÁ FOI TEMA DE DEBATE NO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, IGUALMENTE CONCLUINDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ACIMA REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, HAJA VISTA A AFRONTA A ISONOMIA CONSAGRADA PELO ARTIGO 226, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVENTARIADO QUE NÃO DEIXOU ASCENDENTES OU DESCENDENTES. EQUIPARAÇÃO DA COMPANHEIRA A CÔNJUGE QUE IMPÕE A SUCESSÃO POR INTEIRO À RECORRIDA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. HERDEIROS COLATERAIS EXCLUÍDOS DA SUCESSÃO, PORQUE O TESTADOR DISPÔS DE SEU PATRIMÔNIO SEM OS CONTEMPLAR, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 1.850, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Da análise dos autos depreende-se que não assiste razão aos agravantes. Inicialmente, de se destacar que é incontroversa a união estável havida entre a recorrida e o falecido, Moacyr Cendrovicz Vasques, formalizada através de escritura pública declaratória (fls. 37/39, e.doc. 024), que reconheceu a convivência marital desde a data do matrimônio religioso, em 17/09/1988, conforme certidão colacionada às fls. 36 (e.doc. 024).



    Ademais, não há que se falar em regime da separação total de bens entre os conviventes, na medida em que o de cujus contava com 55 anos de idade quando iniciada a união estável, o que foi ratificado na respectiva escritura pública, em sua cláusula 1ª (fls. 38 no presente recurso), bastando verificar a idade do falecido na certidão de casamento de efeitos religiosos, quando do começo da referida união estável (fls. 36), razão pela qual não incide a obrigatoriedade prevista no artigo 1.641, inciso II, do Código Civil. 



    No que concerne à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, em que pese os Acórdãos proferidos nos Recursos Extraordinários nºs 646.721 e 878.694, julgados em sede de Repercussão Geral, não terem transitado em julgado, restou pacificado no Excelso Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que é inconstitucional o tratamento diferenciado entre companheiros e cônjuges, relativamente ao direito sucessório, sendo que as decisões judiciais acima referidas já foram publicadas e estão produzindo seus efeitos, ainda mais porque contra elas não existe recurso interposto com efeito suspensivo deferido.



    Por outro lado, a referida inconstitucionalidade já foi tema de debate no Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que concluiu pela inconstitucionalidade do dispositivo legal acima especificado, haja vista a afronta à isonomia consagrada pelo artigo 226, § 3º, da Constituição da República1 , conforme se vê da ementa do julgado abaixo transcrito:



    “0032655-40.2011.8.19.0000 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO - Julgamento: 11/06/2012 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL. SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. CONCORRÊNCIA COM PARENTE SUCESSÍVEL. C.CIVIL DE 2002. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Arguição de inconstitucionalidade. Art. 1.790, inciso III, do Código Civil. Sucessão do companheiro. Concorrência com parentes sucessíveis. Violação à isonomia estabelecida pela Constituição Federal entre cônjuges e companheiros (art. 226 §3°). Enunciado da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Incabível o retrocesso dos direitos reconhecidos à união estável. Inconstitucionalidade reconhecida. Procedência do incidente. STJ AI no REsp 1135354/PB, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 27/05/ 2011.”



    Outrossim, é de se notar que os ora agravantes, na qualidade de colaterais do falecido testador, foram excluídos da sucessão do inventariado, porque o falecido não os contemplou com seu patrimônio, conforme se vê do testamento público de fls. 40/43, incidindo, portanto, na hipótese em tela, o disposto no artigo 1.850, do Código Civil.



    Assim sendo, tratando-se de inventariado que não deixou descendentes e ascendentes, e diante da equiparação da companheira a cônjuge, a sucessão cabe por inteiro à ora recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil, in verbis: 



    “Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”



    Sobre o tema, tem-se os julgados desta Egrégia Corte de Justiça Estadual, conforme seguem abaixo colacionados:



    “0045517-33.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento: 20/09/2017 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE COMPANHEIRA CONCORRENTE COM HERDEIROS COLATERAIS. INEXISTÊNCIA DE BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTA A PRETENSÃO DE HERANÇA DA COMPANHEIRA DO INVENTARIADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 646.721 E 878.694, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO CÔNJUGE E COMPANHEIRO PARA FINS SUCESSÓRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. O INVENTARIADO POSSUÍA 76 ANOS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. APLICAÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ARTIGO 1641, II, CC. ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NOS RECURSOS ESPECIAIS NºS 646.259 E 1.090.722. PRECEDENTES DESTE TJRJ NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO DO DIREITO POR FALTA DE LEGITIMAÇÃO PARA SUCEDER. REVOGADA A DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    (...)”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente